Tribunal: TJSP
Processo: 1007761-48.2018.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
res nos 836/97 e 1.094/09 preveem a existência da jornada reduzida de trabalho docente, sendo certo que a sua opção poderá ser realizada no momento da inscrição para atribuição de classes e/ou aulas, conforme disposto na lei complementar no 444/85 – Provas nos autos que demonstram a inexistência da opção no sistema, bem como a anuência da autoridade regional – Direito líquido e certo configurado - Reexame necessário desacolhido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1007761-48.2018.8.26.0127; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante de que lhe seja assegurada a inscrição na jornada reduzida de trabalho docente, de 12 (doze) horas semanais – Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau – Sentença que deve ser mantida – As leis complementares nos 836/97 e 1.094/09 preveem a existência da jornada reduzida de trabalho docente, sendo certo que a sua opção

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante de que lhe seja assegurada a inscrição na jornada reduzida de trabalho docente, de 12 (doze) horas semanais – Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau – Sentença que deve ser mantida – As leis complementares nos 836/97 e 1.094/09 preveem a existência da jornada reduzida de trabalho docente, sendo certo que a sua opção poderá ser realizada no momento da inscrição para atribuição de classes e/ou aulas, conforme disposto na lei complementar no 444/85 – Provas nos autos que demonstram a inexistência da opção no sistema, bem como a anuência da autoridade regional – Direito líquido e certo configurado - Reexame necessário desacolhido.